Tribunal: TJBA
Processo: 0110367-64.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0110367-64.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TELESETE ELETRONICA, SERVICOS E INFORMATICA LTDA

Advogado(s)
:
ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE, THIAGO GALVAO PEDREIRA, LEONARDO GALVAO PEDREIRA, NICOLE GALVAO PEDREIRA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. COELBA
. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. IRREGULARIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO.
CABIMENTO. JUROS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ART. 405 DO CC. CORREÇÃO MONETÁRIA, DESDE O ARBITRAMENTO. SÚMULA 362 DO STJ.
RECURSO PROVIDO, SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0110367-64.2009.8.05.0001,
em que figuram como Apelante
TELESETE ELETRÔNICA, SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA.
e, Apelada,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
em rejeitar a preliminar e, no mérito, D
AR
PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.